Tribunal: TJDFT
Processo: 0705252-56.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. CURATELA. PERMUTA DE IMÓVEIS ENTRE CURADOR E CURATELADO. CONFLITO DE INTERESSES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VANTAGEM PARA O CURATELADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de alvará judicial para a realização de permuta de imóveis entre a curadora e o curatelado. A apelante sustenta que a permuta proporcionaria ao curatelado uma fonte de renda estável para custear suas necessidades básicas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a realização de permuta de imóveis entre curador e curatelado, à luz da vedação à autocontratação prevista no art. 497 do Código Civil, e se a operação pretendida efetivamente atende aos interesses do curatelado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código Civil veda a aquisição de bens do curatelado pelo curador, salvo se demonstrada vantagem inequívoca para o incapaz, evitando-se conflitos de interesses (art. 497 do CC).
4. A curatela impõe ao curador o dever de administrar os bens do curatelado com diligência e boa-fé, sempre priorizando os interesses do incapaz (arts. 1.741 e 1.774 do CC).
5. No caso concreto, a avaliação judicial demonstrou que o imóvel pertencente ao curatelado possui valor significativamente superior ao imóvel oferecido na permuta, o que configura uma transação potencialmente lesiva.
6. A alegação da apelante de que a permuta garantiria uma fonte de renda ao curatelado não se sustenta, pois a fração do imóvel já pertencente ao incapaz também poderia ser explorada economicamente para essa finalidade.
7. A proposta de parcelamento da diferença de valores não confere vantagem imediata ao curatelado, mas sim à curadora, que passaria a deter um bem de maior valor mediante pagamento prolongado.
8. Ausente comprovação de benefício direto e evidente ao curatelado, impõe-se a manutenção da sentença que indeferiu o pedido de alvará judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A permuta de imóveis entre curador e curatelado somente pode ser autorizada se demonstrada vantagem inequívoca para o curatelado, a fim de afastar possível conflito de interesses.
2. A vedação à autocontratação prevista no art. 497 do Código Civil tem como objetivo proteger o patrimônio do curatelado, sendo inadmissível a transação que não lhe proporcione benefício evidente e direto.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 497, 1.741 e 1.774.